Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740128-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KEYLI CHRISTINA SOARES DE MORAIS DE RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 408, REsp 1.134.186/RS) prevê a fixação de honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. O acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal se deu em razão da constatação de excesso de execução, de forma que o princípio da causalidade impõe a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários. 5. A decisão agravada se alinha ao entendimento consolidado no âmbito do TJDFT e do STJ, não havendo elementos para reformá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 408 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I; CPC, art. 524, §§ 2o e 5o; CPC, art. 535, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 408), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011; TJDFT, Acórdão 1868598, 0751951-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 5o, 85, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado foi proferido em desconformidade com a coisa julgada anterior, a qual já havia afastado os honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento parcial da impugnação do devedor no tocante à aventada limitação temporal, configurando ofensa aos princípios da boa-fé, da coisa julgada e da preclusão lógica. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 85, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025